Tribunal: STF
Processo: RE 1523661
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São José do Rio Preto formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se ó compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 149-A, da Constituição Federal. Sustenta que a Carta Federal outorgou competência aos Municípios para a criação de uma nova contribuição, específica para o custeio do serviço de iluminação pública. Aduz que a natureza da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é de uma contribuição especial, sui generis, que não se confunde com as demais espécies tributárias previstas na Constituição Federal, mas que possui como fundamento de validade o artigo 149-A da CF.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) pelo Município, em razão de sua destinação para custear atividade de interesse geral. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De ponderar, contudo, não se ajustar o tributo em foco ao conceito de contribuição, visto como não vinculado a categoria nem a grupo social com o qual a atividade a ser custeada tenha alguma relação. A "contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública", na verdade, tem natureza jurídica de imposto. 



    .......................................................................................................



    Está-se que o entendimento mais consentâneo com a realidade dos fatos é o de que o serviço de iluminação pública há de ser custeado com receitas provenientes de impostos. Em suma: era mesmo inexorável proclamara inconstitucionalidade da cobrança encetada pelo município. 



    .......................................................................................................



    Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se ó compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo, que, ao julgar o RE 573.675, piloto do Tema n. 44/RG, assentou ser a COSIP um tributo sui generis, de natureza uti universi, que não se confunde com as taxas, por não exigir uma contraprestação individualizada do serviço prestado à população, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    (RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de maio de 2009, Tema n. 44/RG, grifei)



    Em momento posterior, na análise do RE 666.404, caso-líder do Tema n. 696/RG, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o Constituinte não limitou o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção, mas, diversamente, permitiu que o legislador municipal a instituísse segundo às necessidades locais:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 



    1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 



    2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 



    3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 



    4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede".



    (RE 666.404, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020, Tema n. 696/RG, grifei)



    Dessa maneira, as contribuições, diferentemente das taxas, não são tributos vinculados à utilização de serviço específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Assim, ainda que não haja o serviço de iluminação pública em frente à residência do contributário, a cobrança da COSIP é constitucional, quando amparada em legislação municipal, vez que instituída em virtude da prestação de serviço coletivo e universal, a promover a segurança à população em geral nos diversos espaços públicos do Município.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo ser reformado, portanto. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF – ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte.



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. (...)



    (RE 642.938 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 21 de junho de 2012)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Contribuição de iluminação pública. Art. 149-A da CF/88. Constitucionalidade. Precedentes. (...)



    2. Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. (...)



    (ARE 977.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de março de 2017)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão de origem, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação declaratória, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente